Tribunal: TJMT
Processo: 1026401-61.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026401-61.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAMIRES REGINA FREITAS NATES PIO - CPF: 051.194.011-47 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO A
NULATÓRIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E FOTOS ATESTAM A IRREGULARIDADE
– HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROVAÇÃO DA
INCORRETA CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO -
COBRANÇA DEVIDA– SETENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que se baseiam em fotos da inspeção e vistoria realizada pela empresa recorrida e no Termo de Ocorrência e Inspeção, os quais constatam a existência de irregularidade no medidor do imóvel. Assim, conclui-se
que a cobrança contestada é devida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
182908186
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte recorrida, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da condenação e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, sem capitalização, a partir do evento danoso, e julgou improcedente o pedido contraposto e o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id.
175495822
): requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Defende a regularidade dos procedimentos adotados, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões
(Id.

175495827
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito proposta por
Tamires Regina Freitas Nates Pio
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida aduz, em síntese, que é titular da unidade consumidora de n
.

6/2196016,
e foi surpreendida com
duas faturas vencidas totalizando o valor de R$ 2.705,97 (dois mil, setecentos e cinco reais e noventa e sete centavos).

Aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva e
alega que o consumo cobrado é totalmente incompatível com seu consumo real.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte recorrente.

O conjunto probatório constante dos autos, no Id
175495816
, se baseia em fotos da inspeção e vistoria realizada pela empresa recorrente, o Laudo de Verificação Metrológica e o TOI - Termo
de Ocorrência e Inspeção nº

823084
, os quais relatam a existência de irregularidade no medidor de energia do imóvel.

Evidencia-se no Termo de Ocorrência e Inspeção constante nos autos, que o medidor de consumo da unidade consumidora da recorrida
apresentava furos em sua tampa, sendo essa irregularidade que impedia o aparelho de realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica no imóvel.

Destaca-se que o medidor então instalado no imóvel, foi
retirado e colocado em invólucro lacrado para envio a um laboratório devidamente creditado pelo INMETRO
para a A
valiação Técnica. Por conseguinte, foi constatado que o medidor não satisfazia às exigências regulamentares aplicáveis ao caso, como o Regulamento Técnico Metrológico – INMETRO e as Portarias 493/2021 e 221/2022.

Desse modo, restou comprovado no
Laudo de Verificação Metrológica
, que o medidor da unidade consumidora pertencente a recorrida não estava funcionando de acordo com as determinações legais, recebendo o status de reprovado no resultado final.

Dessa forma, conclui-se que
é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio.
A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto. (TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

“Recurso Inominado nº.: 1000132-59.2020.8.11.0098 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Recorrente (s): ZENILDA CECILIA MONTEIRO Recorrido (s): ENERGISA S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 26/06/2023 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE –
ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO INOCORRENTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se ultra petita o decisum na medida em que enfrenta questões não correspondente a demanda. Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015. A cobrança contestada é devida,
tendo em vista o TOI, o acervo fotográfico e o laudo do INMETRO anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a ação
. (TJ-MT - RI: 10001325920208110098, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023).”

Portanto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na atitude da recorrente em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes.

Por fim, o
que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023